Tribunal: STJ
Processo: 1503005-65.2021.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019955 - SP (2025/0301905-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FELIPE SANCHES MIRA GONCALVES FOGACA
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO
§ 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15 e do óbice contido na
aplicável por
Súmula 182/STJ,
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 16:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: e44ff1d7-8fe8-4564-bee6-fa7a64c3a5c1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019955 - SP (2025/0301905-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FELIPE SANCHES MIRA GONCALVES FOGACA
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO
§ 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15 e do óbice contido na
aplicável por
Súmula 182/STJ,
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica.
No presente agravo regimental, sustenta o agravante que houve negativa de
vigência aos arts. 386, VII, do Código de Processo Penal, 59 e 68 do Código Penal, e 33, §
2o, “c”, do Código Penal, em razão do acórdão que manteve a condenação e o regime
inicial semiaberto, embora a pena tenha sido fixada no mínimo legal e as circunstâncias
judiciais sido consideradas favoráveis. No ponto, afirma que, apesar de a defesa haver
requerido absolvição em alegações finais, sobreveio condenação pelas condutas descritas
Documento eletrônico VDA52341900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:20
Código de Controle do Documento: a4795335-f72d-431a-81d5-857eabc8633b

nos arts. 304 c/c 297 do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto,
e 10 dias-multa, no mínimo legal. Registra que houve confissão do recorrente em sede
policial e judicial, compensada com a reincidência na segunda fase da dosimetria, sem
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que permitiria a fixação do regime inicial aberto,
em observância ao princípio da individualização da pena e à proporcionalidade.
Alega que o acórdão manteve o regime semiaberto com base exclusiva na
reincidência, embora a reprimenda tenha sido fixada no mínimo legal e todas as
circunstâncias judiciais do
do CP estivessem favoráveis. Afirma que a reincidência,
art. 59
isoladamente, não constitui motivação idônea para afastar o regime aberto quando a pena e
as circunstâncias recomendam regime menos gravoso, sob pena de tripla agravação
(negativa de benefícios, aumento da pena e agravamento do regime), em afronta ao art. 33,
§ 2o, “c”, do CP e aos enunciados sumulares.
Cita o HC 187.539/STF e os enunciados das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719
/STF, para afirmar a necessidade de motivação idônea e a vedação ao agravamento do
regime com base na gravidade abstrata, especialmente quando a pena-base foi fixada no
mínimo legal.
No que se refere à admissibilidade do especial, sustenta ter havido impugnação
específica suficiente, nos termos do
III, do CPC e da
inclusive
art. 932,
Súmula n. 182/STJ,
reconhecida, em parte, na decisão agravada quanto à
e afirma que os
Súmula 284/STF,
mesmos fundamentos foram deduzidos para afastar a incidência da
não se
Súmula 7/STJ,
tratando de mero reexame de provas. Reforça que “petição sucinta não significa, por si só,
ausência de impugnação específica”, e pleiteia o conhecimento e provimento do recurso
especial, com a reforma do acórdão recorrido.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento, e,
subsidiariamente, pelo não provimento do agravo regimental (e-STJ fls. 348-353).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
A pretensão recursal não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada quanto aos seguintes óbices:
divergência não comprovada,
Súmula 284/STF,
impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de
,
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52341900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:20
Código de Controle do Documento: a4795335-f72d-431a-81d5-857eabc8633b

mandado de segurança ou recurso ordinário e
Assim, o presente
Súmula 269/STJ.
recurso esbarra no óbice da Súmula 182 desta Corte Superior, porquanto limitou-se o
agravante a reiterar as razões apresentadas no especial e no agravo em recurso especial.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no
mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o
§ 1o, do CPC/15 determina que, na petição de
art. 1.021,
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso Nesses casos, é inafastável
a incidência da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
art. 545
.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA52341900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:20
Código de Controle do Documento: a4795335-f72d-431a-81d5-857eabc8633b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0301905-2
AREsp 3.019.955 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15030056520218260536 47852021
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE SANCHES MIRA GONCALVES FOGACA
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE SANCHES MIRA GONCALVES FOGACA
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES JIRARDI - SP320762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054495151311:0212@
2025/0301905-2 - AREsp 3019955 Petição : 2025/0091831-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:16:15
Código de Controle do Documento: D26CA379-B222-4B87-B318-4D46A165EB5B